Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720885-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OLIVAN EUSTAQUIO DE PAULA AGRAVADO: JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento (id 17364462 - Pag. 1/7) contra decisão (id 65261050 – autos principais) que sobrestou a ordem de despejo do imovel locado (QNO 09, Conjunto H, Casa 09 – Ceilandia) por 30 (trinta) dias ou ate que o Dec. Distrital 40.583/2020 seja revogado, o que ocorrer primeiro. Alega, em resumo, que o sobrestamento, alem de afrontar a lei de locacao, agrava os prejuizos ja causados pelo inadimplemento do locatario, devendo ser determinada a ordem de desocupacao do imovel no prazo legal. É o relatório. Decido Acha-se configurada a perda superveniente do interesse recursal em decorrência da sentença proferida pelo Juízo a quo, conforme informação do sistema do TJDFT, o que esvazia o objeto do presente recurso. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR